Tribunal: TJDFT
Processo: 0729336-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. ENTREGA PARCIAL. AFIRMAÇÃO DO RÉU DE INEXISTENCIA DE OUTROS DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO PARCIAL DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAR TODA A ESCRITURAÇÃO. DEVER DO EMPRESÁRIO E DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de ação de exibição de documentos, o juízo pode determinar a parte exibição de documento ou coisa que exista a presunção de que esteja em seu poder. Cabe ao interessado, contudo, formular o pedido de forma pormenorizada, informando a finalidade da prova e comprovando que o destinatário da ordem possui o documento ou a coisa. 1.1. Realizada a comunicação do requerido, este poderá exibir a coisa ou o documento ou informar que não o possui, momento em que, em respeito ao contraditório, o juízo cientificará o requerente para comprovar que a declaração não corresponde com a verdade. Inteligência dos arts. 396 a 399 do CPC/2015.
2. Nos termos do art. 398, parágrafo único, do CPC, se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Dessa forma, não sendo comprovada a inveracidade da declaração, a obrigação de exibir restará impossível, devendo o cumprimento de sentença ser extinto. Precedentes desta Corte.
3. A legislação civil (arts. 1.182 e 1.194 do Código Civil) determina que o contabilista legalmente habilitado é o responsável por escriturar o patrimônio e o resultado econômico da empresa e do empresário que, por sua vez, detêm o ônus legal de conservar e preservar estas informações em sua posse. 3.1. Eventuais violações ao Código de Ética do Contador podem ser comunicadas extrajudicialmente ao respectivo órgão de classe, sem a necessidade de atuação judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.